Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ANÁLISE CONJUNTA DE LIQUIDEZ, FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DEMONSTRADA. LUCRO CONTÁBIL QUE NÃO EQUIVALE À CAPACIDADE DE PAGAMENTO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação anulatória, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica autora, com fundamento na existência de lucro líquido registrado no exercício de 2024, sem análise do fluxo de caixa, do endividamento ou da liquidez efetiva da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recolhimento das custas processuais pela agravante, compelida a tanto sob pena de cancelamento da distribuição, configura preclusão lógica impeditiva do pedido de gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a documentação financeira apresentada pela agravante — pessoa jurídica — é suficiente para demonstrar a hipossuficiência exigida pelo art. 98 do CPC e pela Súmula 481 do STJ, à luz da distinção entre lucro contábil apurado em regime de competência e liquidez efetiva de caixa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento de custas sob coação judicial — isto é, realizado exclusivamente para evitar o cancelamento da distribuição, conforme determinação do juízo de origem — não configura conduta voluntária incompatível com o pedido de gratuidade, afastando a arguição de preclusão lógica.
4. A Súmula 481 do STJ assegura à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, o benefício da gratuidade de justiça desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incumbindo ao julgador analisar o conjunto probatório e não apenas indicadores contábeis isolados.
5. O lucro líquido apurado em regime de competência não equivale à disponibilidade imediata de caixa, sendo imprescindível considerar o fluxo de caixa, o nível de endividamento e as obrigações correntes para a adequada aferição da hipossuficiência processual, nos termos do art. 98 do CPC.
6. Os elementos dos autos demonstram saldo bancário negativo no mês do ajuizamento da ação, com utilização praticamente integral do limite do cheque especial, além de débitos tributários inscritos e a inscrever na dívida ativa.
7. A tutela recursal, de caráter reversível, não acarreta prejuízo ao erário, na medida em que as custas poderão ser exigidas ao final, caso o benefício venha a ser negado no julgamento do mérito ou revogado posteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: 1. O recolhimento de custas processuais realizado sob coerção judicial, para evitar o cancelamento da distribuição, não configura preclusão lógica incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 2. A aferição da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, para fins de concessão da gratuidade de justiça, exige análise conjunta de liquidez, fluxo de caixa e endividamento, não podendo o indeferimento fundar-se exclusivamente em lucro contábil apurado em regime de competência. 3. Demonstrada a insuficiência efetiva de caixa por meio de extratos bancários e certidões de débitos fiscais, a gratuidade de justiça deve ser concedida à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ e do art. 98 do CPC.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 101, §1o, 290 e 1.015, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.